Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SANEADORA. QUESTÕES PREJUDICIAIS DE MÉRITO. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apesar de serem as mesmas partes e a mesma causa de pedir (relação jurídica – contrato de compra e venda de imóvel com permuta), os pedidos não são idênticos; portanto e conforme definido na decisão agravada, não há que se falar em coisa julgada.
2. No caso em comento, o autor/agravado afirmou relação jurídica entre as partes que justificaria, em tese, a pretensão deduzida na inicial. E isto se mostra suficiente à admissão dos agravantes no polo passivo da demanda, sendo que, eventualmente, se afastada a responsabilidade dos réus, tal fato levará à improcedência do pedido em julgamento de mérito. 2.1. "A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser averiguada a partir das informações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Nesse cenário, há que se reconhecer a legitimidade passiva dos Recorridos, o que não obsta que, no mérito, se o caso, os pedidos deduzidos na inicial sejam julgados improcedentes. ( )” (Acórdão 1157922, 20140111660967APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE:19/3/2019. Pág.: 519/524).
3. De acordo com o que se tem nos autos, em princípio, não é possível definir prescrição, porquanto, embora o autor tenha afirmado que a dívida protestada era relativa ao inadimplemento do IPTU do ano 2014, em todos os títulos indicados na certidão (títulos: 2017006291 – R$ 2.269,41; 2017006292 – R$ 2.269,41 e 2017006291 – R$ 2.269,41), consta o dia 26/7/2017 como data de vencimento. Ora, se a dívida venceu em 26/7/2017, o protesto não poderia ter ocorrido em data anterior. Assim, ainda que não se tenha informação exata de quando o autor tomou conhecimento do fato, considerando que o protesto não pode ter ocorrido antes de 26/7/2017, quando ajuizada a ação (15/6/2020) não havia ainda decorrido o prazo prescricional de 3 (três) anos. 3.1. De qualquer forma, mesmo se débitos relativos ao ano de 2014, o certo é que o que aos autos carreado não autoriza afastar a alegação do autor de que somente teve ciência da existência de débitos em seu nome na data do efetivo pagamento (dia 26/09/2017), “cabendo aos Réus produzir a prova necessária a fim de de afastar a alegação do Autor, ônus do qual não se desincumbiram”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.